Tribunal: TJSP
Processo: 1016061-70.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA AÇÃO DEMOLITÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. Alegação de nulidade na ação de conhecimento, por ausência de citação de todos os possuidores e seus cônjuges. Descabimento. Tratando-se de ação de natureza pessoal e não real, desnecessária a citação de todo o núcleo familiar. Autora Maria Candida que foi regularmente citada e se quedou inerte no curso da ação demolitória.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA AÇÃO DEMOLITÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. Alegação de nulidade na ação de conhecimento, por ausência de citação de todos os possuidores e seus cônjuges. Descabimento. Tratando-se de ação de natureza pessoal e não real, desnecessária a citação de todo o núcleo familiar. Autora Maria Candida que foi regularmente citada e se quedou inerte no curso da ação demolitória. Ocupações irregulares são situações fluidas, de difícil ou impossível identificação, além do que, sujeitas a modificação a qualquer tempo. Exigir a completa identificação e localização de ocupantes, em situações tais, serve apenas para eternizar demandas. Cita-se quem é encontrado no local. Ausência de nulidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.